Tribunal: TJDFT
Processo: 0721875-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721875-15.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WELKER DA SILVA ALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o apelante pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e estelionato (art. 171 do Código Penal), fixando-lhe a pena total de em 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto e 10 (dez) dias multa II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas questões são submetidas à análise: (i) se há nulidade da sentença, diante da suposta ausência parcial da gravação do interrogatório do réu; e (ii) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos delitos imputados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste nulidade da sentença, pois a Defesa originária, exercida pela Defensoria Pública, anuiu expressamente acerca da utilização da transcrição do interrogatório, não havendo demonstração de prejuízo. A nova Defesa, constituída apenas na fase recursal, assume o processo no estado em que se encontra, nos termos da jurisprudência desta Corte. 4. Restou comprovado que o grupo criminoso, embora sem estrutura hierárquica rígida, associou-se de forma estável e permanente com o fim específico de praticar crimes de estelionato contra locadoras de veículos, conduta típica do art. 288 do Código Penal. 5. O crime de estelionato foi efetivamente comprovado, com demonstração do dolo do apelante e de sua participação na fraude cometida mediante engano à vítima, obtendo-se vantagem ilícita em prejuízo alheio. IV – DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença condenatória mantida. No recurso especial o recorrente argui preliminar de nulidade por interrupção da gravação do seu interrogatório, o que teria impossibilitado o exercício de defesa plena. Sustenta, também, que a sua condenação se baseou somente no fato de ter sido incluído como motorista adicional em contrato de locação, não havendo provas robustas de participação no crime, especialmente porque as interceptações telefônicas não corroboraram a autoria que se lhe imputa. Prossegue argumentando que o relatório da Polícia Militar de Santa Catarina o excluí da empreitada criminosa, e pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas. Deixa, contudo, de citar qualquer precedente a título de paradigma e, tampouco, indica com objetividade os artigos de lei aos quais teria sido emprestada interpretação divergente daquela que provém de outros tribunais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal. Reprisa as teses lançadas no especial relativas à afronta ao devido processo legal e a presunção de inocência, sob o fundamento de que o acórdão recorrido ignorou a ausência de provas cabais para condenação, baseando-se em presunções. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional não merece ser admitido, pois a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Ademais, mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo não mereceria tramitar, porquanto “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal configura deficiência na fundamentação, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF. 5. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025) (g.n.). Descaberia ainda seguir o especial, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “Os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento, uma vez que não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1567852 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 13/11/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029